Tribunal: TJES
Processo: 5020746-24.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020746-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE LUIZ BORGES DE MENEZES FILHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR QUE IMPLEMENTOU REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. PAGAMENTO DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(1)
. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de abono de permanência ao autor, relativo ao período compreendido entre 13/02/2019, até o dia 30/06/2020. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao Requerente José Luiz Borges de Menezes Filho do abono de permanência do período de 13/02/2019 a 30/06/2020, acrescido de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021”
.

(2).
O Estado/réu interpôs recurso inominado buscando a reforma do julgado, para que seja negada a procedência dos pedidos autorais. Em contrarrazões, o autor/recorrido pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
É incontroverso que o autor implementou os requisitos para obtenção de aposentadoria no dia 13/02/2019. Àquela época, sequer existia no ordenamento jurídico a EC 103/2019, que alterou a legislação vigente passando facultar a cada ente federativo a concessão de abono de permanência.

(5).
A jurisprudência majoritária assenta-se no sentido de ser devido abono de permanência sob a égide da EC 47/2005, pois o instituto já existia no art. 40, § 19 da Constituição Federal: “
Constando o abono de permanência em disposição expressa da Constituição, considera-se que tal norma é aplicável àqueles que preencheram os requisitos da aposentadoria voluntária com base na Emenda Constitucional 47/2005, sem a necessidade de que tal regramento seja repetido na emenda
” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160008387, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/07/2016, Data da Publicação no Diário: 28/07/2016).

(6).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)